Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-56.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. RÉU REVEL. CURADORIA ESPECIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE CURATELADA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O deferimento da gratuidade de justiça depende da existência de prova mínima nos autos que demonstre a impossibilidade da parte de arcar com as despesas processuais. A representação da parte pela Curadoria Especial não tem o condão de presumir a hipossuficiência econômica do substituído. Precedentes.
2. O pedido de redução de verba alimentar é personalíssimo, pois compete ao alimentante demonstrar suas condições econômicas, razão pela qual se presume a capacidade contributiva quando, devidamente citado, a parte permanece silente nos autos. 2.1 Fixado em percentual razoável (30% do salário-mínimo vigente), o valor arbitrado respeita a presunção de necessidade da menor e a proporcionalidade do encargo alimentar.
3. Recurso conhecido e não provido.